Tribunal: STM
Processo: 7000593-43.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO. SUSPENSÃO DE PORTE DE ARMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado pela defesa de militar investigado em inquérito policial militar (IPM) que apura as práticas delitivas, em tese, de usura pecuniária, ameaça, extorsão e coação no curso de processo militar, previstas no Código Penal Militar (CPM). O writ visa desconstituir decisão da Justiça Militar que decretou a busca e apreensão de aparelhos de comunicação, a quebra de sigilo telefônico e telemático e a suspensão do porte de arma do paciente. A defesa alega que a decisão carece de fundamentação (art. 93, IX, da CF/1988) e constitui fishing expedition, postulando a restituição dos bens e o desentranhamento das provas. Os fatos investigados envolvem empréstimos a juros feitos pelo militar a colegas, seguidos de ameaças, intimidações e coação durante as cobranças, inclusive com o uso de arma de fogo e menção à facção criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial que determinou a busca e apreensão de aparelhos de comunicação e a quebra de sigilo telefônico e telemático do paciente, no curso de inquérito policial militar, encontra-se devidamente fundamentada e se respeita os requisitos legais e constitucionais; (ii) estabelecer se a suspensão temporária do porte de arma do paciente, por decisão judicial, é legalmente amparada diante dos indícios de crimes de usura, ameaça e extorsão; e (iii) determinar se as medidas cautelares em questão configuram fishing expedition (pesca probatória).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quebra de sigilo telefônico e telemático não é absoluta, sendo mitigada quando imprescindível ao interesse público e atender aos requisitos constitucionais e à legislação infraconstitucional.
4. A decisão judicial encontra-se lastreada em fortes indícios de autoria e materialidade delitiva (fumus commissi delicti) dos crimes de usura, ameaça, extorsão e coação no curso de processo militar, os quais são crimes de extrema gravidade praticados contra colegas de caserna.
5. A busca e a apreensão em domicílio de aparelhos de comunicação visa à obtenção de fontes materiais de prova, como planilhas, nomes de devedores e conversas em plataformas digitais, essenciais para elucidar os fatos em investigação, especialmente em crimes de usura.
6. O princípio da contemporaneidade, segundo a jurisprudência, não se aplica à medida de busca e apreensão de natureza real.
7. A contradição nos depoimentos das testemunhas, que, em um segundo momento, tenta atenuar o envolvimento com o paciente, leva a crer em possível manipulação por parte do militar, o que justifica a busca por fontes materiais de prova.
8. A suspensão temporária do porte de arma e a busca e apreensão de armas de fogo são medidas cautelares necessárias, baseadas em relatos de testemunhas que afirmam ter sofrido intimidação com o uso ostensivo do armamento durante as cobranças.
9. O Juiz pode conceder medidas cautelares, como a suspensão do porte de arma, na esfera criminal, para afastar ou repelir ameaças à integridade física e mental das vítimas e das testemunhas, o que é exemplificado pela Lei Maria da Penha.
10. Não há que se falar em fishing expedition, pois a decisão foi adotada com a observância dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, e das normas processuais penais militares, diante dos indícios de crimes graves.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. A quebra de sigilo telefônico e telemático e a busca e apreensão são válidas quando fundamentadas em fortes indícios de autoria e materialidade de crimes graves, como usura, ameaça e extorsão, e se mostram imprescindíveis à coleta de fontes materiais de prova. 2. É cabível a suspensão temporária do porte de arma do militar investigado em inquérito, bem como a busca e apreensão de armas, como medida cautelar para garantir a integridade física e mental das vítimas e testemunhas, quando há relatos de uso ostensivo da arma para fins de intimidação e coação”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X, XI, XII e LXVIII; CF/1988, art. 93, IX; CPPM, arts. 170 e seguintes, 466, 467, b e c, e 468; Lei nº 11.340/2006, art. 22, I.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
02/02/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000593-43.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: RODRIGO DOS SANTOS NUNES
ADVOGADO(A): FREDERICO FILIPE AUGUSTO LIMA DA SILVA (OAB AC002742)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA
12ª CJM - MANAUS
Certifico que este processo foi incluído no 1º Aditamento da Sessão Ordinária do dia
02/02/2026, na sequência 4, disponibilizada no DE de 12/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, CONHECER DO
PRESENTE "HABEAS CORPUS" E, NO MÉRITO, DENEGAR A ORDEM, EM
FACE DA AUSÊNCIA DE QUAISQUER ILEGALIDADES, NULIDADES, OU DE
ABUSO DE PODER NO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO EM TRAMITAÇÃO
NO JUÍZO DE ORIGEM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DA
MINISTRA PRESIDENTE. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA
O ADVOGADO DA DEFESA, DR. FREDERICO FILIPE AUGUSTO LIMA DA
SILVA, E O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000593-43.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PACIENTE: RODRIGO DOS SANTOS NUNES
ADVOGADO(A): FREDERICO FILIPE AUGUSTO LIMA DA SILVA (OAB AC002742)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 12ª CJM -
MANAUS
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR. HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR.
QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO. SUSPENSÃO DE
PORTE DE ARMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE
PODER. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado pela defesa de militar investigado em inquérito
policial militar (IPM) que apura as práticas delitivas, em tese, de usura
pecuniária, ameaça, extorsão e coação no curso de processo militar, previstas no
Código Penal Militar (CPM). O writ visa desconstituir decisão da Justiça
Militar que decretou a busca e apreensão de aparelhos de comunicação, a
quebra de sigilo telefônico e telemático e a suspensão do porte de arma do
paciente. A defesa alega que a decisão carece de fundamentação (art. 93, IX, da
CF/1988) e constitui fishing expedition, postulando a restituição dos bens e o
desentranhamento das provas. Os fatos investigados envolvem empréstimos a
juros feitos pelo militar a colegas, seguidos de ameaças, intimidações e coação
durante as cobranças, inclusive com o uso de arma de fogo e menção à facção
criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial que determinou a
busca e apreensão de aparelhos de comunicação e a quebra de sigilo telefônico
e telemático do paciente, no curso de inquérito policial militar, encontra-se
devidamente fundamentada e se respeita os requisitos legais e constitucionais;
(ii) estabelecer se a suspensão temporária do porte de arma do paciente, por
decisão judicial, é legalmente amparada diante dos indícios de crimes de usura,
ameaça e extorsão; e (iii) determinar se as medidas cautelares em questão
configuram fishing expedition (pesca probatória).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quebra de sigilo telefônico e telemático não é absoluta, sendo mitigada
quando imprescindível ao interesse público e atender aos requisitos
constitucionais e à legislação infraconstitucional.
7000593-43.2025.7.00.0000
40001380822 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A decisão judicial encontra-se lastreada em fortes indícios de autoria e
materialidade delitiva (fumus commissi delicti) dos crimes de usura, ameaça,
extorsão e coação no curso de processo militar, os quais são crimes de extrema
gravidade praticados contra colegas de caserna.
5. A busca e a apreensão em domicílio de aparelhos de comunicação visa à
obtenção de fontes materiais de prova, como planilhas, nomes de devedores e
conversas em plataformas digitais, essenciais para elucidar os fatos em
investigação, especialmente em crimes de usura.
6. O princípio da contemporaneidade, segundo a jurisprudência, não se aplica à
medida de busca e apreensão de natureza real.
7. A contradição nos depoimentos das testemunhas, que, em um segundo
momento, tenta atenuar o envolvimento com o paciente, leva a crer em possível
manipulação por parte do militar, o que justifica a busca por fontes materiais de
prova.
8. A suspensão temporária do porte de arma e a busca e apreensão de armas de
fogo são medidas cautelares necessárias, baseadas em relatos de testemunhas
que afirmam ter sofrido intimidação com o uso ostensivo do armamento durante
as cobranças.
9. O Juiz pode conceder medidas cautelares, como a suspensão do porte de
arma, na esfera criminal, para afastar ou repelir ameaças à integridade física e
mental das vítimas e das testemunhas, o que é exemplificado pela Lei Maria da
Penha.
10. Não há que se falar em fishing expedition, pois a decisão foi adotada com a
observância dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da
razoabilidade, e das normas processuais penais militares, diante dos indícios de
crimes graves.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. A quebra de sigilo telefônico e telemático e a busca e
apreensão são válidas quando fundamentadas em fortes indícios de autoria e
materialidade de crimes graves, como usura, ameaça e extorsão, e se mostram
imprescindíveis à coleta de fontes materiais de prova. 2. É cabível a suspensão
temporária do porte de arma do militar investigado em inquérito, bem como a
busca e apreensão de armas, como medida cautelar para garantir a integridade
física e mental das vítimas e testemunhas, quando há relatos de uso ostensivo da
arma para fins de intimidação e coação”.
___________
7000593-43.2025.7.00.0000
40001380822 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X, XI, XII e LXVIII;
CF/1988, art. 93, IX; CPPM, arts. 170 e seguintes, 466, 467, b e c, e 468; Lei nº
11.340/2006, art. 22, I.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer do presente Habeas Corpus e, no mérito, em denegar a ordem,
em face da ausência de quaisquer ilegalidades, nulidades ou de abuso de poder no
procedimento investigativo em tramitação no juízo de origem.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 02 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus Criminal impetrado pelo Dr. Frederico Filipe
Augusto Lima da Silva, inscrito na OAB/AC, sob o nº 002.742, com fulcro no art. 5º, inciso
LXVIII, da CF/1988 e nos arts. 466 e seguintes do CPPM, em desfavor de Decisão proferida
pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da União da Auditoria da 12ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), em 7 de maio de 2025, na qual deferiu pleitos, inicialmente
formulados pela autoridade policial militar e chancelados pelo Ministério Público Militar
(MPM), nos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal, cumulado com Pedido de
Quebra de Sigilo Telefônico e Telemático nº 7000068-89.2025.7.12.0012/AM.
O Inquérito Policial Militar, no qual se encontram inseridas as medidas
restritivas, foi instaurado mediante a Portaria nº 002-IPM/25, de 28 de janeiro de 2025, por
determinação do Comandante do Comando de Fronteira Juruá/61º Batalhão de Infantaria de
Selva (Cruzeiro do Sul/AC), para fins de apurar a prática, em tese, dos crimes militares de
usura pecuniária, de ameaça, de extorsão e de coação pelo 3º Sgt Rodrigo dos Santos
Nunes (evento 1, DOC1, fl. 3).
No decorrer das investigações, foi inicialmente postulado pela Autoridade
Policial Militar o pedido de busca e de apreensão dos aparelhos telefônicos do investigado e a
respectiva quebra de sigilo telefônico e telemático. Em seguida, o presentante do Ministério
Público Militar concordou com os referidos pleitos e, ainda, os complementou requerendo a
apreensão de arma de fogo que o investigado eventualmente possuísse e a revogação de
autorização para o porte de arma de fogo.
A magistrada federal concluiu pelo deferimento dos pedidos, na forma a seguir:
7000593-43.2025.7.00.0000
40001380822 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, estando presentes os requisitos essenciais autorizadores das medidas
excepcionais, DEFIRO os requerimentos da Autoridade Policial Militar delegada,
complementados pelo Parquet castrense e DETERMINO:
a) a SUSPENSÃO da autorização de porte de arma de fogo pelo investigado;
b) a expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor do investigado, 3º
Sgt RODRIGO DOS SANTOS NUNES, a ser cumprido na unidade militar em que serve
(Comando de Fonteira Juruá/61º Batalhão de Infantaria de Selva) e em sua residência (Av. 25
de Agosto, Travessa 4, Casa 40, VMS, Bairro Aeroporto Velho - Cruzeiro do Sul/AC - Evento
1, INIC1, fl. 28), com a autorização de arrombamento de portas, cadeados e outros
obstáculos, no caso de desobediência ou resistência, objetivando apreender arma(s) de fogo e
provas necessárias para corroborar o que já foi apurado nas investigações, tais
como aparelhos celulares, computadores, notebooks, HD’s, pendrives e qualquer outro
dispositivo de mídia que possa ter sido utilizado; além de outros objetos que possam constituir
elementos do fato delituoso ou que contribuam para a elucidação da investigação,
como cadernos, anotações, fichários, agendas, pastas e quaisquer documentos conexos com
a investigação;
c) a autorização de acesso, para fins de análise, ao material apreendido, especialmente a
mídias de armazenamento (smartphones, notebooks, chips, HD’s, pendrives etc.),
apreendendo-se ou copiando os arquivos julgados úteis para esclarecimento dos fatos sob
investigação;
d) após triagem, a realização de perícia nos dados relativos a dispositivos tecnológicos
(smartphones, notebooks, chips, HD’s, pendrives etc), tais como arquivos de texto, imagem,
áudio ou vídeo, registros de chamadas de voz, mensagens de aplicativos de conversas,
comunicações e demais conteúdos armazenados, devendo se limitar àquilo que tenha estrita
pertinência com o objeto da investigação;
e) o afastamento do sigilo dos registros telefônicos e telemáticos do investigado, devendo as
Operadoras de Telecomunicações transmitir, via WebService, para os computadores da SPAI,
todos os dados e registros contidos nos cadastros do investigado RODRIGO DOS SANTOS
NUNES (CPF nº 176.105.637-90) e dos interlocutores das ligações, no período de 27 de
fevereiro de 2023 a 28 de março de 2025, bem como todos os respectivos registros de
chamadas (data, tipo de chamada, se foi texto ou voz, duração) e as Estações Rádio-Base
(ERBs) transmissoras e receptoras das ligações e suas respectivas localizações, todos os
dados de registros de histórico de conexões, incluindo endereço de IP, porta lógica de origem
e momento com UTC (timestamp), referente(s) ao(s) alvo(s) e período indicado acima.
d) a expedição de ofício às operadoras de telecomunicações, em nome do Gerente de
Atendimento, com o encaminhamento da determinação judicial, requisitando a
transmissão, no prazo de 30 (trinta) dias, por meio SITTEL/SPAI das informações
supracitadas, constando-se o número do Caso SITTEL “000132/2025/SITTEL/ Caso
12017”. Fica autorizado ao MPM digitalizar, anexar e transmitir, por meio do
SITTEL/SPAI/MPM, o ofício expedido pelo Juízo às operadoras de telefonia.
Rejeito o pedido de aplicação de multa diária às operadoras apresentado pelo MPM, o qual
deverá ser revisto em caso de não cumprimento da presente ordem judicial. (evento 7, DOC1)
(Grifos no original).
Inconformado com a decisão acima, o nobre advogado postulou, em sede de
liminar, que seja cessado o constrangimento ilegal ao Paciente até o julgamento do mérito do
presente writ, determinando-se a imediata restituição ao Investigado dos bens arrecadados,
bem como o desentranhamento dos autos de quaisquer documentos e/ou laudos periciais dela
7000593-43.2025.7.00.0000
40001380822 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

decorrentes. Ao final, requereu a concessão da ordem, com a nulidade da Decisão de busca e
de apreensão proferida pela autoridade coatora, porquanto lastreada em substância de pesca
probatória e, ainda, reiterou os pleitos formulados liminarmente.
Mediante o despacho proferido em 30 de agosto de 2025, este Relator, na
ausência dos esclarecimentos suficientes à concessão da medida excepcional, determinou que
se oficiasse à autoridade apontada como coatora para o préstimo quanto às informações
pertinentes ao estudo do presente feito. Em seguida, que fosse dado vista à Procuradoria-
Geral de Justiça Militar, na forma regimental (evento 7, DOC1).
Em cumprimento, vieram as informações pertinentes, datadas de 29 de
setembro de 2025, bem como o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar, de 6 de
outubro de 2025, o qual se manifestou pelo conhecimento do writ, pelo indeferimento da
medida liminar e, no mérito, pela denegação da ordem (evento 11, DOC1 e evento 14,
DOC1).
Em decisão proferida no dia 13 de outubro de 2025, este Relator indeferiu o
pedido excepcional de liminar, diante da ausência dos seus requisitos autorizadores bem
como em razão de a matéria ora colacionada pelo Impetrante estar intimamente relacionado
ao mérito (evento 16, DOC1).
As partes foram intimadas eletronicamente em 14 de outubro de 2025. (Habeas
Corpus, eventos 18, 19, evento 20, DOC1, 21 e evento 22, DOC1).
É o Relatório.
VOTO
O presente Habeas Corpus Criminal, impetrado pela defesa de Rodrigo dos
Santos Nunes, visa desconstituir a decisão proferida pelo juízo da Justiça Militar da União da
Auditoria da 12ª CJM, alegando que esta se encontra eivada de vícios, acarretando
ilegalidade na forma do art. 5º, inciso LXVII, da CF/1988 e dos arts. 466 e 467, alíneas “b” e
“c”, ambos do CPPM, o que enseja o exame da matéria e, em consequência, o seu
conhecimento. No mérito, após análise, a concessão da ordem deve ser denegada, pelas
razões abaixo aduzidas.
De início, cabe ressaltar a possibilidade do conhecimento da presente ação
constitucional de Habeas Corpus, tendo em vista que a Constituição Federal de 1988 é
expressa quanto à sua utilização quando alguém sofrer restrição no seu direito de ir e vir,
como se vê abaixo:
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LXVIII – conceder-se-á ‘habeas corpus’ sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder;
7000593-43.2025.7.00.0000
40001380822 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar de o tema estar delimitado pela Carta Magna, a jurisprudência dos
Tribunais Superiores vem ampliando as hipóteses de conhecimento do remédio
constitucional, principalmente para assegurar ainda mais as normas e os princípios
constitucionais. Assim, Renato Brasileiro de Lima leciona:
A jurisprudência do STF estabelece sérias ressalvas ao cabimento do writ, no sentido de que
supõe violação, de forma mais direta, ao menos em exame superficial, à liberdade de ir e vir
dos cidadãos. Essa orientação, entretanto, não tem inviabilizado, por completo, o processo de
ampliação progressiva que a garantia do habeas corpus possa vir a desempenhar no sistema
jurídico brasileiro, sobretudo para conferir força normativa mais robusta à Constituição.
Nessa linha, há precedentes no sentido do cabimento do habeas corpus para apreciar toda e
qualquer medida que possa, em tese, acarretar constrangimento à liberdade de locomoção ou,
ainda, agravar as restrições a esse direito. (BRASILEIRO, Renato de Lima, Manual de
processo penal, volume único, 6. ed., revista, ampliada e atualizada, Jus PODIVM:
Salvador/BA, 2018. p. 1.776.).
Com base na interpretação do Supremo Tribunal Federal, tem sido admitida a
utilização do Habeas Corpus nas seguintes hipóteses:
[...]
b) autorização judicial de quebra de sigilos (v.g., bancário, fiscal), se destinada a fazer prova
em procedimento penal: na visão do STF, se trata de processo penal ou mesmo de inquérito
policial referente à infração penal à qual seja não cominada exclusivamente pena de multa.
[...].
Esta Corte, de igual forma, tem admitido a utilização do Habeas Corpus para
examinar e discutir possível ocorrência de ilegalidade ou de abuso de poder, quando da
tramitação de inquéritos policiais bem como de ações penais. E, ainda, conforme preceituam
os arts. 467 e 468 ambos do CPPM, quando houver alguma nulidade absoluta, ou causa de
extinção de punibilidade. Nessa senda, razão pela qual o feito foi conhecido pelo Relator.
A defesa, em sua Inicial, sustenta a nulidade da decisão que decretou os pedidos
de busca e de apreensão dos aparelhos de comunicação e de quebra de sigilo telefônico e
telemático, bem como da suspensão do porte de arma do paciente, nos autos dos PQS nº
7000067-07.2025.12.0012, nº 7000031-62.2025.7.12.0012 e nº 7000068-89.2025.7.12.0012,
por vislumbrar que as referidas Decisões careceram de fundamentação, deixando de observar
o inciso IX do art. 93 da CF/1988, constituindo em verdadeira pesca probatória – fishing
expedition –, prática essa vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Postulou, assim, em sede
de liminar, a imediata restituição ao paciente dos bens arrecadados, bem como o
desentranhamento da investigação ou de quaisquer documentos e/ou laudos periciais dela
decorrentes, em face da ausência de fundamentação que legitimasse a medida restritiva
imposta ao paciente.
Não se vislumbrou a presença dos elementos configuradores à concessão da
medida excepcional de liminar, razão pela qual foi indeferido o pedido de liminar, decisão
homologada nessa ocasião pelo subscritor do voto.
No mérito, não assiste razão à defesa, a saber.
7000593-43.2025.7.00.0000
40001380822 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, os fatos investigados envolviam a apuração, em tese, das práticas
delitivas de usura pecuniária, ameaça, extorsão e coação no curso de processo militar, todos
previstos no Código Penal Militar, nos arts. 267, 223, 243 e 342, praticado por militar contra
militar da ativa, no caso, tendo como investigado Rodrigo dos Santos Nunes, 3º Sgt, desde a
sua chegada ao Comando do 61º BIS, no início do ano de 2023.
As testemunhas ouvidas durante a investigação, que ora ainda tramita, as quais
teriam tomado dinheiro emprestado do paciente, a juros, declararam que sofreram ameaças,
intimidações e constrangimento pelo Sargento, durante as visitas por ele realizadas, a título
de cobrança.
Numa das ocasiões, o Sargento teria efetuado uma ligação para uma das
testemunhas para combinarem o que poderia falar no seu depoimento quando fosse inquirido
pelo encarregado do IPM. Ainda, para maior intimidação, o paciente lhe falava que o dinheiro
devido pertencia a alguém grande do Comando Vermelho e, caso não pagasse, que ele seria
abordado por elementos pertencentes a tal facção criminosa; inclusive, teria visto alguns
elementos já transitando próximos à residência do declarante.
Outra testemunha, por sua vez, se sentiu ameaçada e constrangida pelo paciente
quando este foi até a sua residência, com um comportamento alterado, apontando uma arma
na altura da cintura, à mostra.
Constam, também, das investigações, depoimentos contraditórios apresentados
pelas testemunhas, nos quais, num primeiro momento, há detalhes sobre os empréstimos; e,
numa outra ocasião, as testemunhas se retratam ou tentaram atenuar qualquer envolvimento
com o paciente.
A finalidade de tal procedimento investigativo concerne justamente para a
colheita de elementos informativos aptos e suficientes a apontar, em tese, a autoria e a
materialidade delitivas, e desencadear uma futura ação penal.
É na fase administrativa que serão colhidos o máximo de elementos
informativos para que o dono da ação penal militar avalie e forme a sua opinio delicti.
No caso presente, as testemunhas afirmaram ter contraído empréstimos a juros
do paciente, e, como consequência, teria ocorrido, por parte do acusado, uma conduta
agressiva e incisiva, constrangedora e intimidativa na ocasião das visitas para fins de
cobrança dos valores devidos.
No decorrer das investigações, foi inicialmente postulado pela autoridade
policial militar o pedido de busca e de apreensão dos aparelhos telefônicos do investigado e a
respectiva quebra de sigilo telefônico e telemático. Em seguida, o presentante do Ministério
Público Militar concordou com os referidos pleitos e ainda os complementou requerendo a
apreensão de arma de fogo que o investigado eventualmente possuísse e a revogação de
autorização para o porte de arma de fogo.
A magistrada federal, conforme a decisão proferida em 7 de maio de 2025
(evento 41, DOC1), concluiu pelo deferimento dos pedidos, com a ressalva de suspensão da
autorização de porte de arma de fogo do Indiciado em vez de revogação, como ora pleiteado
7000593-43.2025.7.00.0000
40001380822 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pelo Ministério Público Militar; bem como pela rejeição do pedido de aplicação de multa
diária às operadoras apresentado pelo MPM, o qual deverá ser revisto em caso de não
cumprimento da presente ordem judicial.
Em relação à decisão de quebra de sigilo telefônico e telemático, vislumbra-
se que foi procedida de forma escorreita, atendendo aos requisitos constitucionais e à
legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria.
Os fatos contextualizados, em sede de IPM, apontam que o paciente, em tese,
teria praticado os delitos aqui já descritos, de extrema gravidade, em detrimento dos seus
colegas de caserna, acarretando um ambiente de trabalho hostil, ameaçador e constrangedor.
A norma constitucional de inviolabilidade do indivíduo, prescrita no art. 5º,
inciso X, a qual engloba a regra contida no inciso XII do mesmo dispositivo constitucional,
não é absoluta, podendo ocorrer sua mitigação quando imprescindível ao interesse público.
No caso em exame, o pedido de quebra de sigilo telefônico e telemático foi
formulado pelo Encarregado do IPM e, posteriormente, chancelado pelo órgão ministerial.
O pedido foi deferido pela autoridade judiciária em razão de o feito se encontrar
na fase investigativa, em que há fortes indícios de que o paciente tenha praticado todos esses
delitos contra os seus colegas de caserna, havendo a necessidade da quebra do seu sigilo
telefônico e telemático, observando-se o período delimitado pelo encarregado e homologado
pelo Parquet Castrense.
As testemunhas inquiridas, conforme já mencionado, revelam a prática delitiva,
em tese, das condutas de usura pecuniária, ameaça, extorsão e coação no curso de processo
militar, todos previstos no Código Penal Militar, nos arts. 267, 223, 243 e 342.
A defesa sustenta a ausência de contemporaneidade da medida de busca e
apreensão quanto à justificativa de contato com a testemunha Sd Leandro.
Ora, não procede tal tese defensiva.
Segundo o Sd Leandro, o paciente fez contato com ele no intuito de influenciar
ou orientar o seu depoimento no curso da investigação. Nesse sentido, o encarregado
vislumbrou uma possível tentativa de influenciar ou orientar os depoimentos no curso da
inquisa, na tentativa de manipulação.
O fato de o paciente, em seu interrogatório realizado no dia 20 de fevereiro de
2025, ter confessado que contatou Leandro não afasta tal impressão, porquanto tentou
imprimir uma versão totalmente diversa do Sd Rodrigo tornando frágil qualquer fundamento
para tentar afastar a tentativa de influenciar a testemunha diante dos demais elementos
investigativos.
Além do mais, o Princípio da Contemporaneidade, segundo a jurisprudência dos
Tribunais Superiores, não se aplica à medida de busca e apreensão de natureza real, como se
amostra no caso.
7000593-43.2025.7.00.0000
40001380822 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outro ponto questionado pelo impetrante cinge-se à impropriedade da
contradição de depoimentos como fundamento para medida cautelar de busca e apreensão.
De igual forma, não procede tal tese. As testemunhas num primeiro momento,
ao serem questionadas, apresentaram declarações envolvendo o paciente. Num segundo
momento, apresentaram inconsistências e divergências em seus depoimentos, o que, dentro
do contexto probatório, leva a crer uma possível manipulação por parte do paciente em
relação às testemunhas.
A prova testemunhal já foi praticamente exaurida durante a fase investigativa,
sendo imprescindível a busca de outra medida para que se possa colher fontes materiais de
prova esclarecedoras dos fatos ora objetos do presente IPM.
Não há que se falar em fishing expedidtion, porquanto os autos de investigação,
diante da prova testemunhal, revelam fortes indícios de autoria e de materialidade delitivas
por parte do Paciente – fummus commissi delicti.
No tocante à decisão que determinou a busca domiciliar, envolvendo
aparelhos celulares e armas de fogo, porventura pertencentes ao paciente, ou de
qualquer outro elemento que forneça esclarecimento aos fatos apurados em sede de
IPM, e, ainda, que determinou a suspensão temporária do porte de arma de fogo do
paciente, de igual forma, reveste-se de legalidade, não havendo que se falar em qualquer
reparo ou ajuste.
A norma constitucional preconiza, em seu art. 5º, inciso XI, que:
[...]
XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento
do particular, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação judicial;
Repise-se, mais uma vez, que tal garantia não é irrestrita. A própria norma traz a
sua flexibilização nos casos de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, a qualquer
hora do dia; e, mediante a autorização judicial, durante o dia.
No presente feito, o encarregado do IPM, inicialmente, formulou pedido de
busca e apreensão de aparelhos celulares do paciente mediante busca pessoal. Após vista ao
Ministério Público Militar, o pleito foi no sentido de se determinar a busca e apreensão em
domicílio; tanto de aparelhos celulares quanto de arma de fogo, que eventualmente possua
bem como a revogação de eventual porte de arma de fogo.
A decisão proferida pela autoridade judiciária foi lastreada nos elementos
informativos até então colhidos durante o IPM, que, até o momento, elementos informativos
fortes indícios de autoria e de materialidade delitivas dos crimes já apontados nesse estudo,
indicando como responsável o paciente. Ou seja, ela foi proferida diante de vastos elementos
informativos que indicam várias práticas delituosas, fundada assim em razões que ensejaram
a autorização da medida excepcional.
7000593-43.2025.7.00.0000
40001380822 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A busca e apreensão aqui “em um procedimento (em regra, extraprocessual)
regulado por lei, com o objetivo de conseguir provas materiais, e que pode ser realizado por
outros funcionários que não o juiz (v.g. policiais). Sua finalidade precípua não é a obtenção
de elementos de prova, mas sim de fontes materiais de prova.” (LIMA, Renato Brasileiro de.
obra já citada, p. 734).
Como se verifica, houve razões fundadas para que se procedesse à busca e
apreensão no domicílio do paciente, como se depreende da análise a seguir.
No caso de crime de usura, há geralmente a existência de uma planilha com
todas as transações pecuniárias; registro dos nomes dos ‘devedores’, sejam na forma física ou
digital; no caso dos aparelhos móveis, se caso houver, há a possibilidade de existirem
registros, como conversas em Whatsapp, ou em qualquer outra plataforma que possa conter
arquivos digitais, que possa vir a elucidar os fatos.
No que diz respeito às armas de fogo, como bem apontou o nobre Promotor de
Justiça Militar, há a possibilidade de que algum armamento de sua propriedade tenha sido
utilizado durante as ações investigadas e que tal artefato tenha potencializado seu poder de
intimidação, seja para as cobranças, seja para coagir pessoas no curso das investigações.
Sendo assim, a apreensão de eventuais armas de fogo que o investigado possua é medida
cautelar necessária.
Segundo relato de testemunha, o Sgt Rodrigo, quando o abordou, foi
acompanhado de outro militar, encontrava-se com comportamento alterado e deixando a arma
de fogo à mostra. Ora, sabe-se que o agente que pratica o crime de usura se utiliza de
qualquer meio intimidatório, valendo-se de ameaças, de chantagens ou de até estórias
fictícias com o intuito de receber a quantia em pecúnia em valor bem acima da original, e se
aproveitando da vulnerabilidade de suas vítimas.
Nessa senda, a busca e a apreensão se deram na forma dos arts. 170 e seguintes
do CPPM, atendendo aos ditames legais e constitucionais.
Em relação à suspensão temporária do porte de armas porventura
pertencentes ao paciente, a referida análise deve ser feita sob a ótica da Portaria nº 164 –
COLOG/C Ex, de 11 de dezembro de 2023, do Comando Logístico do Exército Brasileiro,
que estabelece as normas para a aquisição, o registro, o cadastro, a transferência, o porte e o
transporte de arma de fogo; e a aquisição de munições, insumos e acessórios de arma de fogo
por militares do Exército, em serviço ativo e na inatividade.
Por outro lado, por força do sistema administrativo adotado no Brasil – sistema
inglês –, ao Judiciário compete revisar e julgar litígios, inclusive administrativos, e finalizar
os conflitos, produzindo decisões definitivas, com força de coisa julgada.
Além da revisão dos atos administrativos, na esfera criminal, cabe ao Judiciário,
via Magistrado, examinar e analisar provas de possíveis práticas delituosas, colhidas em sede
de inquéritos policiais, como a do presente feito, ou durante a tramitação de uma ação penal,
via instrução criminal, que possam ameaçar a integridade das vítimas, das testemunhas ou de
terceiros envolvidos.
7000593-43.2025.7.00.0000
40001380822 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessas hipóteses, o magistrado pode, diante das suas atribuições
constitucionais, afastar ou repelir qualquer forma de ameaça à integridade física e mental de
pessoas atreladas ao feito, e assim conceder medidas cautelares para garantir a sua segurança.
No caso em exame, há uma investigação em andamento envolvendo, em tese,
delitos de usura, de ameaça, de extorsão e de outros que puderem advir. Há relatos de
testemunha afirmando intimidação ou ameaça sofrida por parte do Indiciado, na ocasião em
que este efetua a cobrança do dinheiro ora emprestado a altas taxas de juros. Inclusive
deixando a arma de fogo bem à mostra durante a situação, com tom de voz alterado, fazendo
ameaças sobre uma possível represália por parte de integrantes do Comando Vermelho.
Como se verifica, trata-se de típico comportamento de sujeitos que praticam
crimes de usura, os quais englobam as condutas de ameaças, violência, lesão corporal etc.
Uma vez conjugados com o uso de arma de fogo, revestem-se de extrema potencialidade e
gravidade.
Depreende-se que o magistrado pode atuar, no campo penal, quando assim se
fizer necessária a manutenção da integridade física e mental das vítimas e das testemunhas.
A título de exemplificação, a própria Lei Maria da Penha trouxe a previsão de
suspensão de arma de fogo do agressor como medida protetiva de urgência, como se verifica
no inciso I do art. 22 da Lei nº 11.340/2006, o qual preconiza: “o juiz poderá aplicar, de
imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, dentre as medidas protetivas de
urgência, a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão
competente”.
Nessa senda, a decisão deve ser mantida, com a suspensão do porte de arma
pelo investigado bem como a busca e apreensão das armas de fogo que se encontrem em sua
posse (busca pessoal), em sua residência, veículos, ou no seu trabalho, tais como em seu
armário (vestiário) ou gaveta ou escaninho na seção onde presta serviços.
Após a análise acima explanada, depreende-se que os pleitos formulados pelo
Impetrante: 1. da ausência de contemporaneidade da medida de busca e apreensão quanto à
justificativa de contato com a testemunha “Sd Leandro”; 2. da impropriedade da contradição
de depoimentos; 3. da ilegalidade da apreensão da arma de fogo: ato isolado insuficiente para
justificar supressão permanente do armamento; e 4. da ilegalidade por “pescaria probatória”
(fishing expedition); não prosperam, porque as Decisões proferidas nos Pedidos de Quebra de
Sigilo nos autos do IPM nº foram adotadas com observâncias aos princípios constitucionais –
proporcionalidade e da razoabilidade – bem como às normas processuais penais militares.
A atuação judicial, diante de indícios de crimes de extrema gravidade por parte
do indiciado, mostra-se imprescindível para a continuidade das investigações a serem
perpetradas pela autoridade militar e amparadas pelo Parquet Castrense.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente Habeas Corpus e, no
mérito, de denegar a ordem, em face da ausência de quaisquer ilegalidades, nulidades, ou de
abuso de poder no procedimento investigativo em tramitação no juízo de origem.
7000593-43.2025.7.00.0000
40001380822 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380822v3 e do código CRC 5bdd81ee.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 27/02/2026, às 17:56:43
7000593-43.2025.7.00.0000
40001380822 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR